Tribunal: TJMT
Processo: 1015062-46.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015062-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OLMES PAULO MACARI - CPF: 287.432.530-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO DA AÇÃO PELO TEMA 1290 DO STF – INDEFERIMENTO - SENTENÇA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO E NÃO SE TRATA DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ, NA AÇÃO COLETIVA 1.319.232/DF – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A Corte Suprema, ao tratar do Tema 1290, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui, O título judicial objeto de execução transitou em julgado em 06/02/2020. Não mais se discute nestes autos o "critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". O título executivo está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material. O resultado do julgamento do Tema 1290 pela Suprema Corte não terá aptidão de atingir a imutabilidade da coisa julgada formada nestes autos.

Também, o tema 1.290 determinou apenas a suspensão das ações que se originaram do acórdão proferido pelo STJ na Ação Coletiva 1.319.232/DF, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno oposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a decisão agravada.

Alega o Agravante que o processo em questão versa a respeito das diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março de 1990, por ocasião do Plano Collor, em operação de crédito rural.

Explica que o STF decidirá o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.

Diante disso, determinou-se a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Defende que: “No bojo do RE nº 1445162, há decisão do relator, eminente Ministro Alexandre de Moraes, que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive (portanto, não apenas) as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, independentemente da liquidação se tratar de sentença proferida pelo Juízo de primeira instância ou na Ação Civil Pública, a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações individuais e coletivas. Por tais razões, considerando que a discussão travada nestes autos se refere ao tema tratado pelo STF, pugna o Banco do Brasil pela imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF, evitando-se, assim, prejuízos indevidos, tanto de natureza econômica como processual, bem como conferindo-se estrita observância ao art.1.035, §5º, do CPC e à decisão da Corte Suprema.”.

Requer seja dado provimento ao recurso a fim de que seja admitido o processamento do recurso e suspensa a tramitação da ação pelo tema 1290 do STF.

Explica o agravado que a sentença transitou em julgado; que iniciou o pedido de liquidação de sentença; que a Repetição de Indébito proposta no ano de 2010 não tem nenhuma ligação com a Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, em trâmite perante a 3ª Vara Federal de Brasília, bem como, no Recurso Especial nº 1.319.232-DF, adentrou com o recurso com a nítida intenção de induzir o julgador em erro.

Requer o não conhecimento do recurso alegando ofensa a dialeticidade, aplicando-se multa no importe de 5% do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno oposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a decisão agravada.

A decisão agravada, objeto do agravo interno, é a seguinte:

“Em decisão proferida em 07 de março de 2024, após requerimento de “suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido”, o Eminente Ministro Relator decretou 'a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”.

A suspensão somente atinge as demandas judiciais pendentes de julgamento ou liquidações e cumprimentos provisórios de sentença relacionados à execução do acórdão proferido nos autos da ação civil pública de nº 8465-28.1994.4.01.3400, objeto do aludido recurso extraordinário.

No presente caso, contudo, o feito corresponde à liquidação de sentença de demanda individual transitada em julgado, cujos contornos do título executivo já foram fixados e estão acobertados pela coisa julgada material, não detendo relação com a citada ação civil pública. Assim, não se verifica enquadramento à ordem de suspensão emanada da Suprema Corte.

Efetivamente, no caso dos autos está-se diante de cumprimento de sentença em demanda individual julgada procedente em parte transitada em julgado, não abrangida pelo sobrestamento determinado pelo E. STF (Tema 1290, em Repercussão Geral), porquanto sem qualquer relação com a sentença coletiva proferida na ACP nº 0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal de Brasília.

Isso significa, bem ao reverso do alegado pelo agravante, que o presente caso não sofrerá qualquer ingerência independentemente do julgamento que vier a ser realizado no exame do Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF, razão qual, resta mantida a r. decisão impugnada.

Julgo desnecessário levar o presente recurso a julgamento, tendo em vista que aplico por analogia o inciso IV do artigo 932 do CPC, tendo em vista decisão expressa do STF de quais as ações comportam suspensão, bem como precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.”.

Primeiramente não há falar em ofensa a dialeticidade, posto que o agravante impugna a decisão defendendo que, segundo seu entendimento, independentemente da liquidação se tratar de sentença proferida pelo Juízo de primeira instância ou na Ação Civil Pública, a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações individuais e coletivas.
Rejeito, portanto, a tese.

Pois bem.

A matéria objeto de análise pelo STF no tema 1290 (Diferencial de Plano Collor) não alcança mais o presente feito, na medida que a sentença já transitou em julgado, aplicando-se ao caso o fenômeno da coisa julgada.

Também, o tema 1.290 determinou apenas a suspensão das ações que se originaram do acórdão proferido pelo STJ na Ação Coletiva 1.319.232/DF, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se que não restou evidenciado, por ora, qualquer situação para aplicação de multa, diante da controvérsia que pairava sobre o tema em questão.

Nesse sentido leciona o Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do AgInt nos EDResp 1.120.356/RS, publicado em 29/08/2016:

“A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada .”.

Ficam as partes advertidas quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de recurso infundado e/ou protelatório.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada, que não conheceu do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024